Tribunal: TJDFT
Processo: 0712064-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712064-65.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DOCK BRASIL ENGENHARIA E SERVIÇOS S.A. RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: FINANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUNDO DA MARINHA MERCANTE. ABERTURA DE CRÉDITO. AUTONOMIA E LIBERDADE DOS CONTRATANTES. ENTENDIMENTO COMUM ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUNDO DA MARINHA MERCANTE ABERTURA DE CRÉDITO. CONDIÇÃO. GARANTIA. HIPOTECA. ÁREA PÚBLICA NÃO AFORADA. CONDIÇÃO ESSENCIAL. NÃO IMPLEMENTADA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, analisar a necessidade e utilidade de sua realização para o convencimento, cuja motivação deve constar da decisão que lhe incumbe exarar (art. 93, IX, CF). Não representa cerceamento do direito o julgamento antecipado do mérito se o julgador age na conformidade da disciplina contida no art. 355, inciso I, do CPC, optando pelo julgamento conforme o estado do processo, possibilidade que lhe é assegurada se reputar desnecessários novos elementos para firmar seu convencimento. 2. Não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação (REsp n. 1.755.266/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 20/11/2018). 3. Era de conhecimento da Apelante que o financiamento estaria sujeito às aprovações dos comitês internos do Banco. E, nos termos da proposta apresentada, qualquer uma das partes poderia resilir a proposta unilateralmente e imotivadamente, sem ônus para a contraparte, por meio de notificação prévia, por escrito, com antecedência de até 30 (trinta) dias. 4. Ausente má-fé, quebra de expectativa, ou ainda, comportamento contraditório, quando as negociações e propostas foram efetivadas dentro da autonomia e liberdade dos contratantes, entretanto, não eclodiram em um entendimento comum entre as partes. 5. É incontroverso nos autos que o terreno que seria hipotecado, ainda não havia sido objeto de aforamento pela Secretaria de patrimônio da União (SPU), estando vigente apenas o direito da ocupação da área, razão pela qual não foi possível realizar o gravame à época, visto que, conforme já mencionado, a Bigmar, empresa coligada, detinha apenas o direito de ocupação dos terrenos e não a propriedade, que pertencia à União Federal. Além disso, segundo a própria Apelante, o terreno só se tornou passível de hipoteca quase dois anos depois da rescisão. 6. Mesmo diante da comunicação à Apelante que a hipoteca de toda a área objeto do empreendimento era condição essencial do contrato, e que deveria haver substituição de garantia até que ocorresse o aforamento de toda a área, para constituição de hipoteca definitiva, tal fato não ocorreu. 7. Em face do não oferecimento da hipoteca, uma das garantias do contrato, não há falar em manutenção do contrato, nem em ilegalidade da conduta do Banco ao cancelar a Contrato 20/00591-1, e nem ao menos em razão para responsabilizá-lo pelas perdas e danos supostamente causados à Autora. 8. Os honorários recursais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) foram majorados para R$ 12.000,00 (doze mil reais), nos termos do § 11 do art. 85 do CPC. 9. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Apelação não provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 114, 422, 472, 473, parágrafo único, 474 e 475, todos do Código Civil, alegando, em suma, que não restou demonstrado qual elemento de prova ou circunstância dos autos permitiria a conclusão de que a DOCK teria aceitado o risco de perder o financiamento já concedido, renunciando aos direitos que o contrato celebrado lhe assegurava, acrescentando, ainda, que não se aplica ao presente caso nenhuma das exceções que permitem a resilição unilateral do contrato; c) artigos 9o, 10, e 350, todos do CPC, insurgindo-se contra o julgamento antecipado da lide, ao argumento de não terem sido fixados os pontos controvertidos nem ter sido oportunizada às partes produção das provas que entendessem necessárias, o que, em seu entendimento, ensejou cerceamento de defesa e decisão surpresa. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Igual sorte colhe o especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 9o, 10, e 350, todos do CPC, pois “Nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, cabe ao juiz (sempre em decisão fundamentada): (i) determinar, até mesmo de ofício, a produção das provas que entender necessárias ao julgamento de mérito, (ii) rejeitar as diligências inúteis ou protelatórias, e (iii) apreciar a prova, indicando os motivos de seu convencimento. É inviável rever o entendimento do Tribunal local, quanto à suficiência de provas para o julgamento da lide, sem a análise das evidências dos autos (Súmula n. 7 do STJ). Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias” (AgInt no AREsp 1781061/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/8/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Ademais, infirmar a conclusão da turma julgadora quanto à desnecessidade de produção de mais provas para a solução da lide demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos o que é vedado nesta sede ante o teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada contrariedade aos artigos 114, 422, 472, 473, parágrafo único, 474 e 475, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Apesar de a Apelada ter enviado à Autora um cronograma de evolução das negociações, que indicava os próximos passos e prazos, os quais incluíam a contratação de consultoria ambiental, além de assessoria jurídica e due diligence, com a estimava para 11/12/2015, a conclusão do negócio, consoante já mencionado, era de conhecimento da Apelante que o financiamento estaria sujeito às aprovações dos comitês internos do Banco. E, nos termos da aludida proposta, qualquer uma das partes poderia resilir a proposta unilateralmente e imotivadamente, sem ônus para a contraparte, por meio de notificação prévia, por escrito, com antecedência de até 30 (trinta) dias” (ID Num. 23489696 - Pág. 21), que “Entretanto, a própria Apelante afirma que o contrato previu um total de 11 condições precedentes, e à época da rescisão unilateral promovida pelo banco, todas já estavam integralmente implementadas, pendente apenas a constituição da hipoteca, que, quanto ao Lote 6-A (Lotes 5 e 6 agregados) correspondente a 3.861 m2, que dependia da conclusão do processo de aforamento da área acrescida, em curso desde 2013” (ID Num. 23489696 - Pág. 23) e que “Ocorre que a constituição da hipoteca era condição essencial do contrato. E desde a contratação em 31/10/2012 até 20/12/2016, quando o Banco comunicou ao Departamento do Fundo da Marinha sobre a rescisão do Contrato, em razão da falta de providências no cumprimento das condições precedentes, a Apelante não havia cumprido a condição disposta na alínea b, qual seja, a ‘comprovação do registro das garantias no cartório competente’ e, na verdade, nem poderia registrá-lo pois o bem ainda não pertencia ao garante” (ID Num. 23489696 - Pág. 24), concluindo que “Diante disso, não verifico ilegalidade da conduta do BANCO DO BRASIL, que resultou no cancelamento da prioridade pelo FMM e completo esvaziamento do Contrato 20/00591-1, e nem em razão para responsabilizá-lo pelas perdas e danos supostamente causados à DOCK” (ID Num. 23489696 - Pág. 26 e 27). Assim, rever decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017